Tribunal: STF
Processo: ARE 1185491
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EX-FERROVIÁRIOS DA EXTINTA FEPASA FERROVIA PAULISTA S.A. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO, DE ACORDO COM O PISO DA CATEGORIA, TENDO COMO SALÁRIO BASE O EQUIVALENTE A 2,5 SALÁRIOS MÍNIMOS - CONTRATO COLETIVO DE TRABALHO, ESPECIFICAMENTE, DO BIÊNIO DE 1995/1996 - CLÁUSULA 4.17 - PISO SALARIAL DE 2,5 SALÁRIOS MÍNIMOS, CONCEDIDO EM CONTRATOS COLETIVOS DE TRABALHO, DESDE 1991 RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO, DIANTE DO AFASTAMENTO, PELO C. STJ, DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. MÉRITO Benefício instituído por contrato coletivo de trabalho nos biênios de 1991/1992, 1993/1994, 1995/1996 e 1997/1998 - Acordo Coletivo de Trabalho Impossibilidade de prorrogação do referido piso, considerada a extinção da sistemática em 1999 Responsabilidade da Administração, ademais, limitada à manutenção de equivalência salarial, com concessão de reajuste na mesma data e índices conferidos aos empregados em atividade Precedentes Sentença mantida. Apelo não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, 7º, IV, 37, XV, 39, § 3º, 40, § 8º, da Constituição Federal 



    É o relatório. Decido.



    Da análise dos autos, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e as Súmulas 279 e 454 desta Corte impedem o reexame de provas e de cláusulas contratuais. Sobre o tema, a propósito:



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. FEPASA. Complementação de aposentadoria. Fatos e provas. Legislação local. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação local e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.248.930-AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 10/06/2020)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSIONISTAS DA FEPASA. REVISÃO DE PENSÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 917.936-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 23/02/2016)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente